Tribunal: TJSP
Processo: 1002932-38.2017.8.26.0360
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o valor do preparo da apelação interposta pela autora-embargada deve corresponder o benefício econômico pretendido– Acolhimento – Caso concreto em que se verifica que a apelante-embargada se insurge contra a ausência de condenação da requerida-embargante no pagamento de indenização por danos materiais e morais - Valor do preparo que deve ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o valor do preparo da apelação interposta pela autora-embargada deve corresponder o benefício econômico pretendido– Acolhimento – Caso concreto em que se verifica que a apelante-embargada se insurge contra a ausência de condenação da requerida-embargante no pagamento de indenização por danos materiais e morais - Valor do preparo que deve ser recolhido com base neste benefício econômico pretendido pela parte apelante - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002932-38.2017.8.26.0360/50002, da Comarca de Mococa, em que é embargante
TRATORMEC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - EPP, é embargado
SAVANA AGROPECUÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002932-38.2017.8.26.0360/50002 -Voto no 27.723
2
VOTO No:
27.723
EMB. DECL.:
1002932-38.2017.8.26.0360/50002 (Processo Digital)
COMARCA:
MOCOCA (1a VARA CÍVEL)
EBTE.:
TRATORMEC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -
EPP
EMBDA.:
SAVANA AGROPECUÁRIA LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que o valor do
preparo da apelação interposta pela autora-embargada deve
corresponder o benefício econômico pretendido Acolhimento
Caso concreto em que se verifica que a apelante-embargada se
insurge contra a ausência de condenação da requerida-embargante
no pagamento de indenização por danos materiais e morais -
Valor do preparo que deve ser recolhido com base neste
benefício econômico pretendido pela parte apelante -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO
MODIFICATIVO.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão
monocrática de fls. 16/21, acolheu os embargos de declaração opostos pela parte
autora, ora embargada.
Sustenta a embargante-requerida que o valor do preparo do
recurso de apelação interposto pela autora-embargada deve corresponder ao
benefício econômico que ela pretende auferir com a ação. Aduz que considerando
“principalmente que a mesma pretende a reforma do julgado para fixação, em seu
favor, de indenização por danos morais e materiais, e não apenas a redução da
sucumbência que ela sofreu”, deve ser sobre este valor indenizatório que o preparo
deve ocorrer.
À vista dos argumentos expendidos pela embargante, os
quais, em tese, poderiam ensejar efeito modificativo nos embargos declaratórios, foi
determinada a intimação do embargado para manifestação (fl.05) que apresentou
resposta (fls.08/10 ).
É o relatório.
2.- Conhece-se dos embargos de declaração, pois tempestivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002932-38.2017.8.26.0360/50002 -Voto no 27.723
3
e acolho, visto que estão presentes os requisitos do artigo 1.022, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Na decisão monocrática embargada constou na fl. 20
expressamente que:
“Portanto, no caso em exame, o valor do preparo deve ser
recolhido com base no benefício que se pretende com o manejo da apelação, sob
pena de vedação do acesso à Justiça”
Embora tenha sido pontuado na referida decisão: “Anote-se
que esse entendimento se coaduna com o § 2o, artigo 4o desse diploma legal: 'Nas
hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo a que se refere o inciso II, será
calculado sobre o valor fixado na sentença, se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o
valor fixado equitativamente para esse fim, pelo MM. Juiz de Direito, de modo a
viabilizar o acesso à Justiça, observado o disposto no § 1o'”. Deve ser registrado, no
caso em exame, que o valor do preparo terá que ser recolhido com base no benefício
econômico que a parte apelante pretende com o manejo da apelação.
A embargante informou que a apelante pretende no seu recurso
de fls. 477/496 a reforma do julgado para que a ação seja julgada totalmente
procedente postula a fixação, em seu favor, de indenização por danos morais e
materiais, e não apenas a redução da sucumbência que ela sofreu, de modo que
entende que o valor do preparo deve incidir sobre este valor indenizatório
pretendido e não acolhido na sentença (fls. 01/03).
Diante disso, considerando essa informação prestada no
sentido de que a autora-embargada se insurgiu contra a ausência de condenação da
requerida no pagamento de indenização por danos morais e materiais, conclui-se, de
fato, que é este o benefício econômico pretendido por ela no recurso de fls.
477/496, motivo pelo qual o valor do preparo deverá ser recolhido tomando por base
este benefício econômico pretendido.
3.- Pelo exposto, acolhem-se os embargos, com efeito
modificativo, para sanar a omissão existente na decisão monocrática, nos termos da
fundamentação. Anote-se que os autos deverão novamente ser encaminhado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002932-38.2017.8.26.0360/50002 -Voto no 27.723
4
SPI35.1 (Serviço de Desenvolvimento de Planilhas e Sistema) para realização dos
cálculos, devendo informar qual o correto valor do preparo a ser recolhido pela
apelante Savana Agropecuária LTDA, considerando que ora foi decidido nestes
embargos de declaração. Isto feito, ou certificado o respectivo decurso de prazo,
tornem os autos conclusos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator